Tribunal: TJES
Processo: 5001579-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-06-01

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001579-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LIG LAMPADAS COMERCIAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – DESTINAÇÃO DA VERBA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES – IMPOSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL NÚMERO 4.708/92 – AUSÊNCIA DE DIPLOMA AUTORIZATIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A viabilidade de transferência dos honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Estado carece de regulamentação específica, na forma do artigo 85, §19 do Código de Processo Civil.

2. Ausente o diploma legal autorizativo, descabe a determinação de depósito da verba honorária em conta da Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES)

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória/ES, em ___de _______de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001579-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LIG LAMPADAS COMERCIAL LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001579-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LIG LAMPADAS COMERCIAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos autos
d
a
ação de execução fiscal
número
00
34606
-
76
.20
06
.8.08.0024
, contra decisão proferida pel
a
magistrad
a
da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio ambiente e Saúde de Vitória/
ES
que, a despeito do requerimento formulado pelo recorrente,
indeferiu
o pedido de transferência dos valores a título de
honorári
os de sucumbência

para a
conta
bancária
da Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões
o agravant
e

aduz
, em síntese,
nulidade da decisão por ausência de fundamentação e,
reforma
da mesma
,
nulidade da decisão por ausência de fundamentação e,
reforma
da mesma
,
sob o argumento de
que
não pode o poder judiciário atuar no controle dos subsídios dos Procuradores, assumindo que a incorporação de qualquer parcela a título de honorários de sucumbência irá macular o teto constitucional, em nenhum momento foi essa a conclusão que chegou o Supremo Tribunal Federal ao concluir
o julgamento da ADI
6.053.

R
equer a reforma da decisão,
autorizando a transferência do numerário a título de honorários de sucumbência para a conta da Associação dos Procuradores.

S
em pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
16

d
e
maio

de
20
22
.

Desembargador

W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001579-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LIG LAMPADAS COMERCIAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos autos
d
a
ação de execução fiscal
número
00
34606
-
76
.20
06
.8.08.0024
, contra decisão proferida pel
a
magistrad
a
da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio ambiente e Saúde de Vitória/
ES
que, a despeito do requerimento formulado pelo recorrente,
indeferiu
o pedido de transferência dos valores a título de
honorári
os de sucumbência

para a
conta
bancária
da Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões
o agravant
e

aduz
, em síntese,
nulidade da decisão por ausência de fundamentação e,
reforma
da mesma
,
sob o argumento de
que
não pode o poder judiciário atuar no controle dos subsídios dos Procuradores, assumindo que a incorporação de qualquer parcela a título de honorários de sucumbência irá macular o teto constitucional, em nenhum momento foi essa a conclusão que chegou o Supremo Tribunal Federal ao concluir
o julgamento da ADI
6.053.

R
equer a reforma da decisão,
autorizando a transferência do numerário a título de honorários de sucumbência para a conta da Associação dos Procuradores.

S
em pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Consta n
a decisão objurgada,
que
:

“(...)
consoante entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no mês de junho do corrente ano na ocasião do julgamento da ADI nº 6.053, os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pelos advogados públicos constituem parcela remuneratória salarial e, por via de consequência, estão sujeitas ao limitador previsto constitucionalmente. Em seu dispositivo aduziu: isso posto, em virtude da natureza pública das referidas verbas, INDEFIRO o pedido de transferência do quantum à conta de titularidade da Associação de Procurador do Estado do Espírito Santo (APES)

Pois bem.

Conforme narrado nos autos,
verifi
co
a existência de decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Vitória
in
deferindo
o pleito de
transferência de valores para a conta da Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo.

A questão foi arduamente debatida nesta Egrégia Câmara nos autos de número 0005000-
3
7.2005.8.08.0024. A tese abraçada por este Relator, de início, concernente a ilegitimidade do Estado em manejar o recurso para a reforma do capítulo dos honorários, dava destaque a uma assimetria entre o recorrente e o favorecido pela decisão judicial.

Após manifestações dos Eminentes Desembargadores, com profundidade sobre o tema, inclusive da revogação tácita ou expressa, e, também sobre a repristinação no direito pátrio,
a tese vencedora foi do Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, que foi ementada desta forma:

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. LEGITIMIDADE, TANTO DA PARTE COMO DO PATRONO PARA RECORRER DE SENTENÇA COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
DESTINAÇÃO DA VERBA À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE
. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico do c. STJ, tanto a parte como o advogado têm legitimidade para recorrer da decisão, no que diz respeito à verba honorária. Precedentes. 2.
Diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado
a quo
que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024050050004, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018
)

No voto vencedor consta expressamente que:

Neste contexto, considerando que a Lei Estadual nº 5.739/98, ao revogar a parte do art. 10 da Lei Estadual nº 5.324/96 que, por sua vez, havia revogado a Lei Estadual nº 4.708/92, acabou por gerar a ocorrência do instituto da repristinação, o qual, como é sabido, acarreta a restauração dos efeitos de uma lei revogada, na hipótese em que uma terceira norma acaba por revogar a lei revogadora, mas que, de acordo com o art. 2º, § 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), somente poderá ocorrer no ordenamento pátrio, através da via legislativa, e ser for expressamente prevista pela terceira norma revogadora.

Dizendo de outra forma, pelo fato de ter o art. 10 da Lei Estadual nº 5.324/96 revogado a Lei Estadual nº 4.708/92, esta somente poderia restaurar os seus efeitos se a Lei Estadual nº 5.739/98, ao revogar a parte daquele art. 10 que havia revogado a norma primitiva, apontasse, expressamente, que os seus efeitos seriam restaurados.

E, como não o fez o legislador estadual, portanto, não há como se restaurar os efeitos da Lei Estadual nº 4.708/92, sob pena de colocar em xeque o art. 2º, § 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), que veda a ocorrência de repristinação tácita.

Diante disso, e por entender que a perda da vigência da Lei Estadual nº 4.708/92 não se restaurou por conta da revogação realizada pela Lei Estadual nº 5.739/98, quanto ao art. 10 da Lei Estadual nº 5.324/96, que havia revogado aquela norma primitiva, CONHEÇO do recurso, todavia NEGO-LHE PROVIMENTO, já que, repito, não se opera, em nosso sistema, a repristinação tácita de normas revogadas (artigo 2º, § 3º, da LICC)

Diante de todo o exposto,
ressalvado o meu entendimento pessoal mas acompanhando o entendimento desta Egrégia Câmara,
nos termos das fundamentações acima aduzidas,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É
COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001579-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LIG LAMPADAS COMERCIAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – DESTINAÇÃO DA VERBA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES – IMPOSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL NÚMERO 4.708/92 – AUSÊNCIA DE DIPLOMA AUTORIZATIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A viabilidade de transferência dos honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Estado carece de regulamentação específica, na forma do artigo 85, §19 do Código de Processo Civil.

2. Ausente o diploma legal autorizativo, descabe a determinação de depósito da verba honorária em conta da Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES)

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória/ES, em 01 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.